Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009482-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), LUCIMAR URBANO DE ARRUDA - CPF: 453.348.891-91 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF:
794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Escolha do profissional médico. Rede credenciada. Ausência de omissão. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a obrigatoriedade de realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica por médicos indicados pelo plano de saúde, mediante a disponibilização de lista com sete profissionais credenciados. A parte embargante alegou omissão quanto
à
análise de dispositivos legais e contratuais que garantiriam a livre escolha do profissional, desde que cooperado e que aceitasse os valores estipulados pelo plano.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao direito da paciente de escolher livremente o profissional para realizar cirurgia reparadora, considerando as cláusulas contratuais e a rede credenciada do plano de saúde.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à controvérsia, especialmente quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear a cirurgia reparadora pós-bariátrica, nos limites das cláusulas contratuais e da rede credenciada.

4.
A recusa ao atendimento partiu exclusivamente da parte embargante, que, por preferência pessoal, insistiu em realizar a cirurgia com médico que, embora cooperado, não aceita operar pelos valores contratuais, inviabilizando a imposição pretendida.

5.
Não há omissão quanto à análise da legislação invocada, pois, embora não transcritos, os dispositivos legais foram considerados implicitamente na fundamentação que privilegiou a interpretação contratual e jurisprudencial consolidada.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação expressa sobre
todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o julgador enfrente os fundamentos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.

7.
O prequestionamento é considerado satisfeito à luz do artigo 1.025 do CPC, não havendo necessidade de expressa menção aos dispositivos legais, uma vez que a matéria foi apreciada e os fundamentos foram expostos de forma clara.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
. “
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida
”
.
2. “
A obrigação do plano de saúde de custear cirurgia reparadora pós-bariátrica não implica subversão das cláusulas contratuais, sendo legítima a exigência de utilização da rede credenciada, salvo prova de inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei n. 9.656/1998, art. 1o, § 1o;
CC, art.
15; CDC,
arts
. 6o e 46; Código de Ética Médica, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIMAR URBANO DE ARRUDA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
negou provimento ao recurso de agravado de instrumento
interposto
em desfavor de

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
mantendo
a obrigatoriedade de tratamento médico por profissionai
s indicados pelo plano de
saúde(
ID
287050853
)
.

Em suas razões (ID
287092391
),
a
embargante aponta
omissão
no acórdão impugnado
, alegando que
o julgado
deixou de se manifestar sobre diversos pontos relevantes, tais com
o a aplicação da Lei n.
9.656/1998, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, da Resolução do CONSU, do contrato celebrado entre as partes e da declaração do médico cooperado.

Argumenta
que a liberdade de escolha do profissional de saúde é direito inerente ao paciente, especialmente quando o médico
escolhido é cooperado e aceita os valores contratuais estipulados pelo plano de saúde.

Afirma que a decisão embargada é contraditória ao citar jurisprudências que, na realidade, amparam o direito da paciente à livre escolha, conforme destaca: “
o acordão proferido é tão absurdo que as jurisprudências utilizadas para embasar, fundamentar a decisão defendem justamente o direito de escolha da Embargada
”.

Sustenta
que a imposição do plano de saúde
embargado
em indicar o profissional afronta o Código de Ética Médica, que garante ao paciente o direito de escolher livremente o profissional que irá conduzir seu tratamento, desde que seja cooperado e esteja de acordo com as cláusulas contratuais.

Com essas considerações,
pleiteia
o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Requer, ainda, o
prequestionamento expresso
dos d
ispositivos legais mencionados,
notadamente o artigo 1o, §
1o, da Lei n.
9.656/1998; o artigo 15 do Código Civil; os artigos 6o e 46 do Código de Defesa do Consumidor; o artigo 24 do Código de Ética Médica;
e o artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil,

para fins de viabilizar eventual interposição de r
ecurso às instâncias superiores
.

O recurso é tempestivo
(ID 287126891)
.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos presentes
aclaratórios
, alegando que a intenção da embargante é nitidamente rediscutir a matéria de mérito
(ID
288895878
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In
casu
, o embargante aponta omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais, contratuais e
éticos, que, segundo alega, garantiriam à paciente o direito de escolher livremente o profissional médico que irá realizar sua cirurgia, desde que este seja cooperado e aceite
os valores pactuados.

Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que
não há
omissão
a ser sanada, pois o julgado enfrentou de forma clara, direta e fundamentada todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia
,
conforme excerto do voto a seguir:

“
[...]

Consta dos autos que
o plano de saúde agravado
, em cumprimento à decisão judicial,
encaminhou a agravante uma lista contendo
7
(sete) profissionais credenciados e habilitados para a realização das cirurgias prescritas
(ID 161074034, na origem).

Contudo,
a agravante recusou atendimento com tais médicos
, insistindo na realização dos procedimentos com o Dr. Joaquim Gonçalves (ID 161074033, na origem),
o qual não aceita
operar pelos valores estabelecidos contratualmente pela operadora.

Dessa forma, observa-se que não houve negativa de cobertura dos procedimentos indicados, mas resistência da beneficiária agravante em se submeter ao tratamento com os médicos disponibilizados na rede credenciada, conforme previsto no contrato firmado entre as partes (ID 282411391).

É pacífico na jurisprudência, inclusive sob a ótica do Tema 1.069 do STJ, que
os planos de saúde são obrigados a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas de natureza funcional
. Todavia,
tal obrigação não implica subversão das cláusulas contratuais
, pois,
em que pese o direito à escolha do profissional médico seja relevante
,
deve ser exercido nos limites do contrato e da rede credenciada
, salvo situações
excepcionais de inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede, o que não ocorreu na espécie.

Conforme se verifica,
não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a inaptidão técnica
, a ausência de qualificação profissional ou a insuficiência estrutural dos médicos indicados pelo plano de saúde agravado, aptos a comprometer a segurança, a eficácia ou a qualidade do tratamento prescrito, o que afasta, por completo, a necessidade de
excepcionalizar
as regras contratuais para atender à preferência pessoal da agravante.

Ressalte-se, ainda, que
embora a agravante sustente que o médico de sua escolha é cooperado do plano de saúde agravado e que aceitaria os valores praticados pela chamada
“
tabela de liminar
”
,
os documentos acostados demonstram o contrário
.

Inclusive,
a agravante
, em suas razões recursais,
reconhece que o impasse decorre da remuneração oferecida pelo plano de saúde agravado
,
ao afirmar que estaria
“
deixando de realizar a cirurgia de abdominoplastia pelo fato
da
Unimed Cuiabá pagar míseros R$ 2.500,00 para essa cirurgia
” (ID 277383916, p. 08),
corroborando a tese de que o médico
indicado não aceita
os valores previstos contratualmente
.

Dessa forma, tem-se que
a recusa partiu da própria agravante
, que não demonstrou qualquer justificativa objetiva para não se submeter ao atendimento pelos profissionais indicados, limitando-se a invocar preferência pessoal e confiança subjetiva no médico escolhido.

Nesse contexto, a decisão agravada corretamente reconheceu que não houve descumprimento da decisão judicial por parte do plano de saúde agravado, uma vez que apresentou disponibilidade dos profissionais credenciados, aptos à realização das cirurgias, bem como que tentou contato com a agravante e seu patrono para viabilizar o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, a jurisprudência reconhece que, havendo disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada, não se justifica a imposição de atendimento particular. Confira-se:
[...].
Dessa forma,
não há que se falar em descumprimento da medida liminar por parte do plano de saúde agravado
, sendo a recusa ao atendimento imputável exclusivamente à agravante, fundada unicamente em preferência pessoal pelo médico de sua confiança, que não possui respaldo legal suficiente para afastar as cláusulas contratuais previamente ajustadas, tampouco autoriza a adoção de medidas coercitivas, como a penhora requerida nos
autos de origem.À vista disso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
[
...]
”
(ID
287050853
– grifo nosso
).

Pois bem.

É
cediço que para o acolhimento do recurso de embargos de declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do
Superior Tribunal de
Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...]
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916 RS 2016/0048077-0,
Rel. Min.
Maria Isabel
Gallotti
,
data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

No caso concreto, c
ontrariamente ao sustentado pela embargante, o acórdão embargado não foi omisso quanto à aplicação da Lei n
.
9.656/1998, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumi
dor ou das resoluções do CONSU,
porquanto a Turma Julgadora, ainda que não
tenha
transcrito os dispositivos legais invocados,
fundamentou sua decisão com
base em princípios contratuais e jurisprudência consolidada
, inclusive colacionando precedente do próprio Tribunal sobre o tema.

Esclareceu-se que a agravante recusou a rede de profissionais apresentada pela operadora de plano de saúde e insistiu na realização do procedimento com médico que, conquanto cooperado,
não aceitava os valores contratuais pactuados
, situação que inviabiliza a imposição da obrigação pretendida.

Com efeito, o julgad
o reconheceu expressamente que “
É pacífico na jurisprudência, inclusive sob a ótica do Tema 1.069 do STJ, que os planos de saúde são obrigados a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas de natureza funcional
”
.

Todavia, como bem consignado no acórdão,
“
tal obrigação não implica subversão das cláusulas contratuais, pois, em que pese o direito à escolha do profissional médico seja relevante, deve ser exercido nos limites do contrato e da rede credenciada, salvo situações excepcionais de inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede, o que não ocorreu na espécie
”
.

Como se vê, a
embargante insiste na tese de que possui direito absoluto de escolher o médico de sua confiança, invocando dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

No entanto
, o acórdão embargado analisou adequadamente a argumentação apresentada, concluindo que não há nos autos, qualquer prova de que os médicos indicados pelo plano de saúde fossem tecnicamente
inaptos
, desqualificados ou estruturalmente incapazes de oferecer um tratamento
seguro, eficaz e de qualidade.

Desse modo
,
restou
evidenciado que a recusa ao atendiment
o partiu exclusivamente da

embargante
, que não apresentou justificativas objetivas para rejeitar os profissionais indicados, baseando-se
unicamente em critérios pessoais e subjetivos de preferência e confiança no médico de sua escolha.

Quanto à alegação de que

o médico de sua confiança
,
Dr. Joaquim
Gonçalves
,
aceita
ria
os valores da “tabela de liminar”
, o
julgado
foi esclarecedor ao
ressaltar que
os
documentos acostados demonstraram o contrário
.

Inclusive, conforme destacado no acórdão
,
a própria embargante
, em suas razões recursais,
reconhece
u que o impasse decorria
da remuneração oferecida pelo plano de saúde agravado, ao afirmar que estaria
“
deixando de realizar a cirurgia de abdominoplastia pelo fato da Unimed Cuiabá pagar míseros
R$ 2.500,00 para essa cirurgia
”,
corrobora
ndo
a tese de que o médico indicado não aceita
ria
os valores previstos contratualmente,
o que afasta
por completo a alegação de omissão
também
neste ponto.

C
onstata-se
, portanto,
que o julgado en
frentou a questão central da controvérsia
, qual seja,
a disponibilização de profissionais habili
tados pela operadora de saúde,
e concluiu, com respaldo em fatos documentados, que
não houve descumprimento de obrigação contratual por parte do plano de saúde
ora embargado
.

Destarte
, não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, mas tão somente o inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, que se mostra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No tocante a
o prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do
mais, cumpre destacar que o artigo
1.025
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil

prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omis
são, contradição ou obscuridade
”.

D
estaca-se, por
oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas
, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] III. Razões de decidir. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não sendo cabíveis para mero inconformismo da parte. [...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes, bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no
REsp
694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira)
. [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero inconformismo da parte
.

Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC.”
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1000814-49.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/11/2024,
p
ublicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto
,
conheço e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LUCIMAR URBANO DE ARRUDA
, mantendo na íntegra o acórdão
impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025